Tribunal: TJPA
Processo: 0000659-32.2012.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0000659-32.2012.8.14.0031

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MOJU

AGRAVADO: FRANCISCO GALDINO DA SILVA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO
DE

RECURSO
E
SPECIAL
.
ART. 1.030, I,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1.
A
gravo interno interposto contra decisão
de negativa de seguimento ao
recurso
especial
fundada
no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de
recurso repetitivo
no julgamento do

recurso
especial

n.
1.110.848/RN
(Tema
141
)
,
ratificada no julgamento do recurso especial n.1.302.45l/PA, representativo de controvérsia encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.
2.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso especial

em apelação
cível
, nos termos do voto do
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente)
.
Afirmou suspeição o Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO N.º:
0000659-32.2012.8.14.0031

AGRAVO INTERNO EM RECURSO
ESPECIAL
EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE MOJU.

ADVOGADO(A):
GABRIEL PEREIRA LIRA - OAB/PA 17448,
ROCHERTER

WALBER
BARBOSA MARQUES – OAB/PA 19230

AGRAVAD
O
:
FRANCISCO GALDINO DA SILVA
.

ADVOGADO(A):

MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS (DEFENSORA PÚBLICA)

RELATOR:
DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de agravo interno (
id.

4671877
) interposto contra decisão de n
egativa de seguimento
de recurso

especial
(
id.

4671875
)
fundada
no artigo 1.030, I, do Código de Processo C
ivil, sendo aplicada
tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.1.110.848/RN (Tema 141).

A parte agravante alegou,

em
suma
,
a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei n.8.036/1990 aos servidores temporários, com contrato de trabalho de natureza estatutária e não celetista
, tendo o município observado o disposto no art. 37, II, §2º, da Constituição Federal, para a contratação temporária de forma lícita.

Foram apresentadas
contrarrazões
(
id.

4671879
)

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

A
decisão impugnada negou seguimento ao recurso excepcional
,
dada a conformidade do acórdão
,
combatido com a tese 141
,
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
,
sob o regime dos recursos especiais repetitivos.

Sobre essa matéria não há mais dúvida acerca da aplicabilidade

da tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.1.110.848/RN (Tema 141)
aos servidores temporários estatutários
, cuja
contratação tenha sido declarada nula pela
prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal
, como no caso em comento
,
haja vista ter sido ratificada no julgamento do recurso especial n.

1.302.45l/PA, representativo de controvérsia encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sendo assim,
voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Belém, 01/07/2021